Tribunal: STF
Processo: ARE 905085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO QUE DETERMINOU SUA DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão fundamentado, ainda que contrário aos interesses do agravante.



    2. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.